Tribunal: TJES
Processo: 0000158-77.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-77.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GELSON BATISTA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ape­lação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006. O pedido recursal busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e abrandamento do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o delito de uso pessoal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) verificar se há cabimento na alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito resulta comprovada pelo boletim unificado, autos de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico que identifica os entorpecentes apreendidos.

A autoria decorre dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, prestados sob contraditório, descrevendo a visualização de negociação de drogas, a apreensão de entorpecentes próximos ao acusado e suas confissões informais quanto à traficância.

Os depoimentos policiais possuem validade probatória, sobretudo quando coerentes com os demais elementos dos autos, conforme precedentes do STJ (AgRg-HC 737.535 e AgRg-AREsp 2.503.629).

A versão defensiva é isolada diante da quantidade e variedade dos entorpecentes, da quantia em dinheiro, do local da abordagem e da dinâmica observada, circunstâncias que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, indicam finalidade comercial, afastando a desclassificação para uso.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica porque o acusado não é primário, possuindo condenação transitada em julgado que impede o reconhecimento da benesse, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 826.802/SP).

O regime inicial fechado é adequado, pois a pena supera oito anos de reclusão e há reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024; STJ, AgRg no HC 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000158-77.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELSON BATISTA JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GELSON BATISTA JUNIOR
, por meio do qual se insurge contra a r. sentença acostada no id.
14460504.

A denúncia, ofertada pelo Ministério Público Estadual e acostada no id.
14460440
, narra os seguintes fatos delituosos:

"[...] no dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 00h04min, na Escadaria José Rocha, bairro Colatina Velha, próxima a quadra de esportes, nesta Comarca, GELSON BATISTA JUNIOR, ora denunciado, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 48 (quarenta e oito) pedras de crack e 5g (cinco gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policias militares, durante patrulhamento pela escadaria José Rocha, se dividiram a fim de alcançar possíveis rotas de fuga, tendo em vista que o local é de intenso tráfico de drogas.

Infere-se que, ao se aproximarem de um grupo de indivíduos, foi possível visualizar o momento em que um deles, posteriormente identificado como Gelson Batista Junior, ora denunciado, agiu de forma suspeita, negociando drogas e manuseando um tipo de material nas mãos. Diante da situação, a equipe efetuou voz de abordagem ao denunciado e, em buscas pessoais, apreendeu 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 05g (cinco gramas), além da quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).

Registra-se, ainda, que com o auxílio da equipe K9, a guarnição apreendeu duas sacolas contendo pedras de crack, que estavam próximo ao denunciado. Uma das sacolas continha 29 (vinte e nove) pedras de crack e a outra continha 19 (dezenove) pedras de crack".

Diante dos fatos acima delineados e com o regular desenvolvimento do processo, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
Gelson Batista Junior
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais apresentadas no i
d. 14632063
, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a hipótese prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Em caso de manutenção da condenação, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) e, por consequência, a fixação de regime prisional mais brando.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando a fragilidade do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que tais pleitos não merecem prosperar.

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Traficante, portanto, não é apenas aquele que vende entorpecentes, mas todo aquele que, de alguma forma, participa da circulação ilícita de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No presente caso, a
materialidade delitiva
restou inequivocamente comprovada por meio do Boletim Unificado (i
d. 14460014
, fls. 05/09), do Auto de Apreensão (i
d. 14460014
, fls. 22/23), do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (i
d. 14460014
, fl. 24) e pelo Laudo Químico acostado no i
d. 14460450
, que atestou a presença de
tetrahidrocannabinol
(THC)
e
éster metílico da benzoilecgonina
nos materiais apreendidos.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo apelante em juízo, encontra sólido respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse ponto, saliento os depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento, consoante transcrito na sentença de primeiro grau:

"[...] a testemunha
Thalysson Eleoterio Tresmann
, policial militar, relatou que durante patrulhamento tático, receberam denúncias sobre indivíduos traficando drogas em um local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes. Informou que a equipe foi dividida para realizar patrulhamento nos becos e escadarias da região. Em continuidade, próximo à quadra, na escadaria José Rocha,
flagraram o réu negociando e vendendo drogas para um comprador.

Diante disso, foi dada voz de abordagem, e, durante a busca pessoal, foram apreendidos um pedaço de maconha e uma quantia em dinheiro. Posteriormente, acionaram a equipe K9 (cão farejador) para realizar buscas. O K9 localizou mais drogas a aproximadamente cinco metros do local onde o réu se encontrava. Esclareceu que, após a apreensão, em conversa informal, o acusado admitiu estar traficando e informou que não mora próximo ao local, mas sim em outra escadaria
.
Ele afirmou que as drogas apreendidas haviam sido trazidas dessa escadaria, próxima à sua residência, e que as pegou para levá-las até a boca de fumo, onde seriam comercializadas.
Prosseguiu narrando que já conhecia o réu de abordagens anteriores, inclusive realizadas no mesmo local e nas proximidades de sua residência, a qual também é apontada como ponto de tráfico.

Acrescentou que, possivelmente, o réu tem ligação com a facção criminosa que atua na região, uma vez que os bairros Colatina Velha e São Judas são dominados pelo grupo denominado “Tropa do Urso”. Destacou que, para qualquer indivíduo vender drogas nessas áreas, é necessário pertencer à facção
, pois aqueles que tentam atuar independentemente acabam sendo eliminados. Confirmou seu depoimento prestado na fase policial. Por fim, disse que é comum os traficantes não manterem a droga em sua propriedade, mas sim nas redondezas, para evitar apreensões enquanto realizam a traficância.

De modo similar, o
policial militar Marllon Rodrigo de Almeida
, em juízo, contou que, que a equipe realizou uma incursão na escadaria, um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e
abordou o réu após avistá-lo manuseando entorpecentes.
Informou que, devido ao horário e à localização, cercada por extensa área de mata,
solicitaram o apoio da equipe do K9 (cão farejador), momento em que foram encontradas, próximas ao réu, duas cargas de crack.

Segundo o depoente, o réu afirmou que recebia cinco pedras por cada carga vendida.
Declarou ainda que o ponto de venda de drogas na Escadaria José Rocha está sob o domínio de uma facção criminosa. Aduziu que,
em conversa informal, o réu admitiu que as drogas apreendidas eram de sua posse e que ele estava comercializando os entorpecentes no local.
Relatou que prisões naquele ponto de venda de drogas são comuns.
Afirmou ainda que, do local onde o réu se encontrava, ele vigiava o esconderijo das drogas, que estava a aproximadamente 20 metros de distância.

Por sua vez, o acusado Gelson Batista Junior, em seu interrogatório, negou a conduta que lhe foi imputada. Explicou que, no dia dos fatos, foi até o local para comprar uma bucha de maconha e, ao descer as escadas, foi abordado pelos policiais. Disse que enquanto descia, havia um indivíduo subindo pela mesma escadaria. Narrou que, ao ser abordado, os militares o levaram para próximo a uma quadra, onde já haviam quatro pessoas. Aduziu que realizaram buscas pessoais e encontraram com ele uma bucha de maconha e dinheiro. Relatou que os policiais acionaram o cão farejador e que, enquanto permanecia sentado no chão, eles percorreram outros becos e escadarias. Informou que, três dias antes, uma pessoa havia sido apreendida com uma grande quantidade de drogas naquelas vielas. Esclareceu que reside na região há cinco anos e afirmou não ter visto onde as drogas foram encontradas, pois, após ser abordado na escada, foi conduzido para próximo da quadra. Declarou ter comprado apenas uma bucha de maconha e negou ter dito que recebia cinco pedras por cada carga vendida. Acrescentou que trabalha como vigilante, com um salário de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e afirmou ser usuário de maconha. Negou ter afirmado para os militares que o crack encontrado lhe pertencia".

Diante das provas acima mencionadas, e
m que pese a versão apresentada pelo apelante, a prova oral coligida nos autos, em especial os depoimentos dos agentes de segurança pública, revela-se segura, coesa e suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Os policiais foram uníssonos ao afirmar que visualizaram o réu em plena atividade de mercancia, em local conhecido pela intensa prática do tráfico de drogas, e que, após a abordagem, o próprio acusado teria admitido informalmente a traficância.

Nesse ponto, ressalto que o valor probatório dos depoimentos dos policiais que participam das diligências é dotado de credibilidade, principalmente em crimes como o tráfico de drogas, em que, não raro, são as únicas testemunhas presenciais. Para desqualificar tais testemunhos, seria necessário demonstrar um interesse particular na condenação do réu ou a existência de contradições relevantes, o que não se verifica no caso concreto, onde as narrativas são harmônicas entre si e com os demais elementos de prova.

Nessa linha, é assente na jurisprudência que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no presente caso, são dotados de fé pública e possuem plena validade probatória para embasar um decreto condenatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, as alegações defensivas de que as drogas não pertenciam ao acusado e de que se encontrava no local apenas para comprar entorpecentes para consumo próprio restam isoladas no conjunto probatório. A apreensão de
48 (quarenta e oito) pedras de
crack
e
05 (cinco) gramas de maconha
, somada à quantia de
R$ 64,00 (sessenta e quatro reais)
em espécie e ao contexto fático da abordagem, em uma conhecida “boca de fumo”, bem como diante da confissão informal do réu no sentido de que estava comercializando entorpecentes, são circunstâncias que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, indicam claramente a destinação comercial dos entorpecentes.

Ademais, a alegação de que as porções de
crack
foram encontradas distantes não se sustenta, pois o depoimento do policial Thalyson informa que estavam a aproximadamente cinco metros, e o policial Marllon acrescenta que o réu vigiava o esconderijo de onde estava, prática comum entre traficantes para evitar o flagrante com grandes quantidades de droga em sua posse direta.

Dessa forma, a condição de usuário, ainda que comprovada, não afasta a configuração do tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as figuras, muitas vezes se utilizando o traficante do lucro ilícito para sustentar o próprio vício.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
a manutenção da condenação
do apelante pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o delito de uso pessoal.

Prosseguindo, passo à análise do pedido defensivo de concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Para tanto, a lei exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso em apreço, o apelante não preenche o requisito da primariedade, uma vez que ostenta condenação penal transitada em julgado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo (Processo nº 0012250-34.2017.8.08.0014), o que, por si só, obsta a concessão da benesse.

Sobre o tema, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal, saliento o seguinte precedente:

[...]
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
[...].
(STJ. AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Assim, a reincidência do apelante, devidamente comprovada nos autos, é fato impeditivo para a aplicação da redutora em questão, de modo que é
inviável a concessão do mencionado benefício
.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, o
quantum
da pena aplicada, superior a 08 (oito) anos de reclusão, e a reincidência do acusado impõem a fixação do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 19 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.